Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença do juízo a quo.

2. A parte embargante aponta a existência de omissão no acórdão ressaltando a necessidade de prequestionamento. Sustenta que o Acórdão foi omisso quanto a suposta constituição de grupo econômico; assim como, acerca da apreciação da lide à luz do art. 19 da Lei no 12.965/2014. Requer manifestação sobre o Tema 987, do STF, os artigos 5o, II, IV, IX, X, XIV e 220, caput e §§1o e 2o, da Constituição Federal, a título de prequestionamento.

3. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, já que repete argumentação a fim de afastar sua condenação ao pagamento de indenização por dano material, referente ao uso, sem autorização, de imagem de autoria do requerente/embargado.

5. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que o autor/embargado não autorizou a publicação de suas fotografias na plataforma SHOPTIME, pertencente ao grupo AMERICANAS S/A. Além disso, consignou que são aplicáveis os princípios enumerados no art. 3o da Lei no 12.965/2014.

6. A omissão atacada, via embargos de declaração, é revelada pela falta de apreciação de questão ou ponto relevante sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, e não quando o julgado, no entender da parte, está divergente do seu entendimento ou de prova constante dos autos, como aparenta ser o caso.

7. Esclareça-se, ainda, que no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

8. Importante ressaltar, por fim, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.

9. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.

10. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.